Tribunal: STF
Processo: MS 40331
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. LISTA TRÍPLICE PARA PROMOÇÃO DE JUÍZAS FEDERAIS. ALEGADA DEMORA NA SUBMISSÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO A JULGAMENTO COLEGIADO: AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO § 4º DO ART. 3º DA RESOLUÇÃO CNJ N. 106/2010: INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AL. B DO INC. II DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS REGULAMENTARES GERAIS E ABSTRATOS. SÚMULA N. 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO